Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de percentual dos rendimentos líquidos do executado, servidor público, para satisfação de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual de rendimentos do executado, considerando a impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ.
4. A penhora de 5% dos rendimentos líquidos do executado é razoável e suficiente para satisfazer o crédito, sem comprometer o mínimo existencial e a subsistência digna do devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 1o, inc. III; art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 5o; art. 833, inc. IV e § 2o. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023.